Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito em inventário.
2. A pretensão decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o falecido, com cobrança de honorários fixos e verba de êxito.
3. Os herdeiros impugnaram o valor integral do crédito, sustentando a inexistência de êxito nas demandas e a necessidade de apuração proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Saber se a discordância dos herdeiros impede a habilitação de crédito no inventário.
(ii) Verificar se é possível a habilitação do crédito quando há controvérsia quanto à sua liquidez e exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A habilitação de crédito em inventário exige dívida líquida e certa, nos termos da legislação processual.
5. Havendo impugnação dos herdeiros quanto ao valor do crédito, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias, conforme previsão legal.
6. A verba de êxito não é exigível quando não demonstrado resultado favorável nas demandas propostas.
7. A extinção do mandato em razão do falecimento do contratante impede a continuidade da obrigação nos moldes originalmente pactuados.
8. A ausência de certeza quanto ao montante devido inviabiliza a habilitação pretendida no inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A discordância dos herdeiros quanto ao valor do crédito impede sua habilitação direta no inventário, devendo a controvérsia ser resolvida pelas vias ordinárias. 2. A inexistência de êxito nas demandas afasta a exigibilidade de honorários contratuais condicionados a resultado".
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA Código de Processo Civil, arts. 643 e 644; Código Civil, art. 682, II. TJDFT, Acórdão no 1612348, 0700146-93.2021.8.07.0001.